Tribunal: STJ
Processo: 1010012-93.2023.8.26.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2239039 - SP(2025/0395077-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MARIA DE FATIMA FERREIRA PASSOS
ADVOGADOS
: PAULA MOURA DE ALBUQUERQUE - SP251439
INGRID ELLEN DE MELO GONÇALVES - SP434535
RECORRIDO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS
: CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
RECORRIDO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - SP321781
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: HELOIZA KLEMP DOS SANTOS - SP167202
RECORRIDO
: G. E. RAMOS PURIFICADORES-ME - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO
E
RESPONSABILIDADE
CIVIL
POR
FRAUDE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA, CULPA EXCLUSIVA E ÓBICES
PROCESSUAIS (SÚMULAS N. 7, 83 E 518 DO STJ). RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, em apelação cível, que manteve a sentença de improcedência dos
pedidos.
2. A controvérsia versa sobre ação declaratória de inexistência de negócio jurídico
indenização por danos materiais e morais, envolvendo empréstimo consignado
c/c
e operações bancárias em agência com cartão e
O valor da causa
senha/biometria.
foi fixado em R$ 35.369,02.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
reconheceu culpa exclusiva da consumidora pelo fornecimento de cartão e
afastou a responsabilidade das instituições financeiras e fixou
senha/biometria,
honorários em 10%, com exigibilidade suspensa.
Documento eletrônico VDA54647686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:21
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 25d6d342-89c3-4c21-9725-3ba9422719bc

4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconheceu a validade da
contratação digital e das operações presenciais, e aplicou o
§ 3o, II, do
art. 14,
CDC para caracterizar fato de terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 6o, VIII, 14,
§ 1o, e 23 do CDC, e 186 e 927 do CC por falha de segurança e responsabilidade
objetiva das instituições financeiras; (ii) saber se incide a Súmula n. 479 do STJ
para responsabilizar os bancos por fortuito interno; e (iii) saber se há divergência
jurisprudencial apta a ensejar o conhecimento do especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A pretensão demanda reexame do conjunto fático-probatório para afastar a culpa
exclusiva do consumidor e reconhecer falha do serviço, o que é vedado pela
Súmula n. 7 do STJ; ademais, estando o acórdão alinhado ao entendimento de que
operações com cartão original e
afastam a responsabilidade
senha/biometria
bancária, incide a Súmula n. 83 do STJ.
7. Não cabe recurso especial por alegada ofensa a súmula, aplicando-se a Súmula
n. 518 do STJ.
8. O dissídio não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico, conforme arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, e a incidência da Súmula n. 7 impede o
conhecimento pela alínea sobre a mesma questão.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
acervo fático-probatório quanto à culpa exclusiva do consumidor e à inexistência
de falha do serviço. 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão está em
consonância com a jurisprudência que afasta a responsabilidade bancária em
operações presenciais com cartão e
3. Aplica-se a Súmula n. 518
senha/biometria.
do STJ, por ser incabível recurso especial fundado em violação de enunciado de
súmula. 4. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo
analítico e é obstado pela Súmula n. 7 do STJ.”
CDC, arts. 6o, 14, § 1o, 14, § 3o, II, 23; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
186, 927; CPC, arts. 1.029, § 1o, 85, § 11; RISTJ,
§ 1o; CF,
III,
art. 255,
art. 105,
a
e .
c
STJ, Súmulas n. 7, 83, 297, 479, 518; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.855.695/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
24/8/2020;
REsp n. 2.009.646/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
24/10/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.995.458/SP,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
9/8/2022;
AREsp n. 1.692.930/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
14/9/2020;
AREsp n. 1.655.146/SC,
Documento eletrônico VDA54647686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:21
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 25d6d342-89c3-4c21-9725-3ba9422719bc

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/6/2020;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.630.025/SP,
julgado em 10/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:21
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 25d6d342-89c3-4c21-9725-3ba9422719bc

RECURSO ESPECIAL No 2239039 - SP(2025/0395077-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MARIA DE FATIMA FERREIRA PASSOS
ADVOGADOS
: PAULA MOURA DE ALBUQUERQUE - SP251439
INGRID ELLEN DE MELO GONÇALVES - SP434535
RECORRIDO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS
: CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
RECORRIDO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - SP321781
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: HELOIZA KLEMP DOS SANTOS - SP167202
RECORRIDO
: G. E. RAMOS PURIFICADORES-ME - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO
E
RESPONSABILIDADE
CIVIL
POR
FRAUDE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA, CULPA EXCLUSIVA E ÓBICES
PROCESSUAIS (SÚMULAS N. 7, 83 E 518 DO STJ). RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, em apelação cível, que manteve a sentença de improcedência dos
pedidos.
2. A controvérsia versa sobre ação declaratória de inexistência de negócio jurídico
indenização por danos materiais e morais, envolvendo empréstimo consignado
c/c
e operações bancárias em agência com cartão e
O valor da causa
senha/biometria.
foi fixado em R$ 35.369,02.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
reconheceu culpa exclusiva da consumidora pelo fornecimento de cartão e
afastou a responsabilidade das instituições financeiras e fixou
senha/biometria,
honorários em 10%, com exigibilidade suspensa.
Documento eletrônico VDA54288574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: c29a4fab-8d25-475d-8ee8-c9fc88dee036

4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconheceu a validade da
contratação digital e das operações presenciais, e aplicou o
§ 3o, II, do
art. 14,
CDC para caracterizar fato de terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 6o, VIII, 14,
§ 1o, e 23 do CDC, e 186 e 927 do CC por falha de segurança e responsabilidade
objetiva das instituições financeiras; (ii) saber se incide a Súmula n. 479 do STJ
para responsabilizar os bancos por fortuito interno; e (iii) saber se há divergência
jurisprudencial apta a ensejar o conhecimento do especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A pretensão demanda reexame do conjunto fático-probatório para afastar a culpa
exclusiva do consumidor e reconhecer falha do serviço, o que é vedado pela
Súmula n. 7 do STJ; ademais, estando o acórdão alinhado ao entendimento de que
operações com cartão original e
afastam a responsabilidade
senha/biometria
bancária, incide a Súmula n. 83 do STJ.
7. Não cabe recurso especial por alegada ofensa a súmula, aplicando-se a Súmula
n. 518 do STJ.
8. O dissídio não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico, conforme arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, e a incidência da Súmula n. 7 impede o
conhecimento pela alínea sobre a mesma questão.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
acervo fático-probatório quanto à culpa exclusiva do consumidor e à inexistência
de falha do serviço. 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão está em
consonância com a jurisprudência que afasta a responsabilidade bancária em
operações presenciais com cartão e
3. Aplica-se a Súmula n. 518
senha/biometria.
do STJ, por ser incabível recurso especial fundado em violação de enunciado de
súmula. 4. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo
analítico e é obstado pela Súmula n. 7 do STJ.”
CDC, arts. 6o, 14, § 1o, 14, § 3o, II, 23; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
186, 927; CPC, arts. 1.029, § 1o, 85, § 11; RISTJ,
§ 1o; CF,
III,
art. 255,
art. 105,
a
e .
c
STJ, Súmulas n. 7, 83, 297, 479, 518; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.855.695/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
24/8/2020;
REsp n. 2.009.646/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
24/10/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.995.458/SP,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
9/8/2022;
AREsp n. 1.692.930/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
14/9/2020;
AREsp n. 1.655.146/SC,
Documento eletrônico VDA54288574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: c29a4fab-8d25-475d-8ee8-c9fc88dee036

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/6/2020;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.630.025/SP,
julgado em 10/8/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MARIA DE FÁTIMA
FERREIRA PASSOS com fundamento no
III, a e c, da Constituição
art. 105,
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em
apelação cível.
O julgado foi assim ementado (fls. 360-361):

CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Estelionato –
Autora que alega que funcionários da empresa de venda de purificadores de água
lhe aplicaram um golpe financeiro, sob o pretexto de pagamento dos serviços
prestados, que envolveu a contratação de um empréstimo consignado com o Banco
Itaú, cuja quantia mutuada fora depositada no Banco Bradesco, sendo a autora
levada pela estelionatária à agência bancária deste e sendo realizados saque e
transferências do dinheiro – Em relação ao empréstimo consignado, o Banco Itaú
comprovou a contratação digital por meio de assinatura digital com selfie e
geolocalização, além de comprovante da transferência da quantia mutuada –
Validade do contrato – Em relação às operações bancárias realizadas na agência,
estas foram realizadas de forma pessoal com uso de cartão e
– Fuga
senha/biometria
do perfil de operações da autora que não justifica a responsabilização da entidade
financeira se a operação foi realizada de forma presencial e com uso de biometria
em agência bancária – Precedentes – Em relação à empresa de venda de
purificadores de água, em que pese sua revelia, não há prova nos autos de que de
fato houve a sua participação no crime, não bastando o mero registro do boletim de
ocorrência e um contrato datado de outubro de 2021, quando os fatos ocorreram em
abril do ano seguinte – Sentença mantida nos termos do
do RITJSP –
art. 252
Honorários recursais – Cabimento – Majoração dos honorários advocatícios de 10%
para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do
§ 11, do CPC –
art. 85,
Recurso desprovido.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54288574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: c29a4fab-8d25-475d-8ee8-c9fc88dee036

a) 6o, VIII, 14, § 1o, e 23 do CDC, 186 e 927 do CC, pois as instituições
financeiras respondem objetivamente por defeitos na prestação do serviço, visto
que não forneceram a segurança esperada e não atuaram diante de transações fora
do perfil;
Aduz a ofensa à Súmula n. 479 do STJ, porquanto as instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu, ao afastar a
responsabilidade objetiva dos bancos e qualificar o evento como fato de terceiro,
contrariando a orientação da Súmula n. 479 do STJ e julgados que reconhecem a
responsabilização em fraudes bancárias e empréstimos não solicitados.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, reconheça a responsabilidade civil dos recorridos, declare a inexistência
do débito, determine a suspensão dos descontos e condene à restituição em dobro e
ao pagamento de danos morais; requer ainda o provimento do recurso para que se
conceda tutela antecipada recursal a fim de se suspendam imediatamente as
até decisão final.
cobranças/descontos
Contrarrazões de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. (fls. 391-402).
Contrarrazões de BANCO BMG S.A. (fls. 405-409).
O recurso especial foi admitido pela alínea
, com negativa de
a
seguimento pela alínea c e concedido efeito suspensivo para restabelecer a tutela
de urgência que suspendeu as cobranças dos mútuos firmados (fls. 415-421).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54288574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: c29a4fab-8d25-475d-8ee8-c9fc88dee036

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de declaratória de inexistência de
negócio jurídico
indenização por danos materiais e morais em que a parte
c/c
autora pleiteou a declaração de inexistência do contrato de empréstimo no valor de
R$ 11.169,02, a inexigibilidade das cobranças, a restituição em dobro dos valores
descontados e a condenação em danos morais no patamar mínimo de R$
20.000,00, cujo valor da causa é de R$ 35.369,02.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
reconheceu culpa exclusiva da vítima pelo fornecimento de senha/biometria,
afastou a responsabilidade das instituições financeiras e da empresa de
purificadores por ausência de provas, condenou a autora ao pagamento de custas e
honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade
suspensa pela gratuidade.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença por seus
fundamentos, reafirmou a validade da contratação digital e das operações
presenciais com biometria, aplicou o
§ 3o, II, do CDC para caracterizar fato
art. 14,
de terceiro.
II - Violação dos arts. 6, VIII, 14, § 1o, e 23 do CDC, 186 e 927 do CC
No recurso especial, a recorrente alega que a instituição financeira
falhou na prestação de serviços ao não identificar transações atípicas realizadas por
terceiros fraudadores, que estavam fora do perfil da consumidora, violando o dever
de segurança.
O Tribunal de origem concluiu que as instituições
financeiras tomaram todas as providências cabíveis na contratação do
empréstimo fraudulento, como assinatura digital,
da consumidora e
selfie
geolocalização, ademais, as operações realizadas na agência bancária foram feitas
utilizando cartão pessoal e
com a contribuição da autora para o
senha/biometria
Documento eletrônico VDA54288574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: c29a4fab-8d25-475d-8ee8-c9fc88dee036

evento no fornecimento de seu cartão e senha a terceiros, configurando culpa
exclusiva do consumidor.
Confira-se trecho do julgado (fls. 362-365, destaquei):

Em relação ao empréstimo consignado, o Banco Itaú provou a
contratação digital por meio de assinatura digital com “selfie” e geolocalização,
além de comprovante da transferência da quantia mutuada (cf. fls. 165-193).
Ora, se houve a demonstração da relação contratual entre as partes e
comprovação da origem do débito e do crédito do valor do mútuo em conta
corrente, não se tem por provada a tese sustentada na petição inicial de inexistência
da contratação.
[...]
O fato de a apelante ser idosa não é relevante porque não há nos autos indício
de que tal circunstância teria dificultado as tratativas por meio eletrônico e a
contratação por “selfie”, tampouco se sustenta o argumento da réplica de que a
fotografia teria certamente sido realizada pelos terceiros fraudadores.
Ainda que tenha sido auxiliada pela estelionatária, tal fato nem sequer foi
esclarecido pela autora.
Prevalece, portanto, a validade do contrato de empréstimo consignado.
Em relação às operações bancárias realizadas na agência, estas foram
realizadas de forma pessoal com uso de cartão e senha/biometria.
A fuga do perfil de operações da autora não justifica a responsabilização
da entidade financeira se a operação foi realizada de forma presencial e com
uso de biometria em agência bancária, o que afasta qualquer dúvida quanto à
vontade manifestada naquele momento
[...]
Assim, mesmo reconhecendo-se que a veracidade dos fatos alegados pela
autora, a hipótese é de fato de terceiro (cf.
§ 3o, II, do CDC), o que
art. 14,
afasta a responsabilidade da entidade financeira diante do rompimento do nexo
causal.

Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, “o Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula n. 297 do
STJ) e "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito
de operações bancárias" (Súmula n. 479 do STJ).
Desse modo, o Tribunal
concluiu que, embora a instituição
a quo
financeira respondesse objetivamente perante o consumidor, estava demonstrada a
Documento eletrônico VDA54288574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: c29a4fab-8d25-475d-8ee8-c9fc88dee036

culpa exclusiva da vítima pela fraude. Portanto, afastou a responsabilidade de
indenizar do ora agravado.
Assim, decidiu em consonância com a atual jurisprudência do STJ de
que "a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento
danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a
apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do
correntista" (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.855.695/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
destaquei), o que atrai a
24/8/2020,
27/8/2020,
incidência da Súmula n. 83 do STJ.
No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO MAGNÉTICO. FORNECIMENTO
PELO CORRENTISTA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. CULPA
CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS, INEXISTÊNCIA. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. "Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de
conta corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista
cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha
pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem
quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa
forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda
evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários"(
Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de
RESP 602680/BA,
16.11.2004;
Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR,
RESP 417835/AL,
DJU de 19.8.2002).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela existência de culpa
concorrente da vítima e pela ausência de dano moral. Alterar esse entendimento
demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso
especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.009.646/SP,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe de
destaquei.)
3/11/2022,
Documento eletrônico VDA54288574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: c29a4fab-8d25-475d-8ee8-c9fc88dee036

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY.
RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE
SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.
2. Recurso especial interposto em
Concluso ao gabinete em
16/08/2021.
25/04/2022.
3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do
serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.
4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser
excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo
fornecedor.
5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e
mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a
incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência,
imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros.
Precedentes.
6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido
realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a
responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.
7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de
fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos
comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com
cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem
fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes,
independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou
furto. Precedentes.
8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente
atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de
segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha
da prestação de serviço.
9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária
concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético
e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o
seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias
com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.
10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão
pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do
Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos
Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
11. Recurso especial provido. (
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.995.458/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
9/8/2022,
18/8/2022,

Documento eletrônico VDA54288574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: c29a4fab-8d25-475d-8ee8-c9fc88dee036

Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-se
a quo
em elementos probatórios, concluindo que não houve falha na prestação de
serviços.
Em tais situações, não há como alterar o entendimento da Corte de
origem senão promovendo profunda incursão no conjunto fático dos autos, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL.
NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO
SÚMULA 182/STJ.
AGRAVADA
RECONSIDERADA.
REEXAME
DO
FEITO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS. SEQUESTRO-RELÂMPAGO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA. NÃO
COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. MODIFICAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO
AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos
decisórios. Reconsideração.
2. In casu, o
expressamente assentou a excludente de responsabilidade
TJ/SP
do prestador de serviços com fulcro no acervo fático-probatório dos autos,
notadamente tendo em vista que o banco atendeu a solicitação da correntista,
cumprindo a instituição bancária com o seu dever e apontando a ausência de
negligência indenizável. Assim, elidir as conclusões do aresto impugnado e acolher
a tese de responsabilização deduzida no presente recurso demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo
exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.692.930/SP,
DJe de 1o/
)
14/9/2020,
10/2020.

III - Violação da Súmula n. 479 do STJ
No que diz respeito à Súmula n. 479 do STJ, registre-se que não é
cabível recurso especial fundado em ofensa a enunciado de súmula dos tribunais.
Documento eletrônico VDA54288574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: c29a4fab-8d25-475d-8ee8-c9fc88dee036

Assim, aplica-se ao caso o óbice da Súmula n. 518 do STJ: "Para fins do
III, , da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em
art. 105,
a
alegada violação de enunciado de súmula".
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. [...]. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A SÚMULA. NÃO
CABIMENTO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA DO
DO
ART. 1.026
CPC. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE PROTELAR O FEITO. SÚMULA 98/STJ.
[...]
2. Descabe Recurso Especial por violação de súmula, por não se enquadrar no
permissivo constitucional, exatamente como prevê a Súmula 518/STJ.
[...] (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.655.146/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/6/2020,
7/8/2020.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. [...].
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 STJ. INCIDÊNCIA. OFENSA À
SÚMULA. SUMULA N. 518. NÃO PROVIDO. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO
DESCABIMENTO.
CPC/2015.
[...]
5. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
conceito de tratado ou lei federal, previsto no artigo 105, III, "a", da Constituição
Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas
de tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n.
518 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
[...]
7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.630.025
/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020,
DJe de
)
14/8/2020.

IV - Dissídio jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA54288574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: c29a4fab-8d25-475d-8ee8-c9fc88dee036

Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Ademais, ressalto que a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do
a
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.866.385/DF,
de
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
relator
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 1.503.880/PE,
8/3/2018.
V - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54288574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: c29a4fab-8d25-475d-8ee8-c9fc88dee036

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.239.039 / SP
Número Registro: 2025/0395077-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10100129320238260020
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA DE FATIMA FERREIRA PASSOS
ADVOGADOS
: PAULA MOURA DE ALBUQUERQUE - SP251439
INGRID ELLEN DE MELO GONÇALVES - SP434535
RECORRIDO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS
: CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
RECORRIDO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - SP321781
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: HELOIZA KLEMP DOS SANTOS - SP167202
RECORRIDO
: G. E. RAMOS PURIFICADORES-ME - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA54621177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:54
Código de Controle do Documento: b1f13091-9e0e-4f5a-8c61-da711ce74a2c

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:54
Código de Controle do Documento: b1f13091-9e0e-4f5a-8c61-da711ce74a2c